Tribunal: STF
Processo: ARE 1526309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS. ART. 293, INCISO V, C.C. § 1°, INCISO I, DO MESMO ART. DO CP. FALSIFICAÇÃO DE DOIS COMPROVANTES DE PAGAMENTOS DE TARIFAS AEROPORTUÁRIAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. APELAÇÃO DA DEFESA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    - Sobejamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo penal. Restou comprovado que a acusada, na qualidade de responsável administrativa e financeira pela empresa NHR TÁXIA AÉREO LTDA., nas datas de 26.11.2012 e 03.12.2012, apresentou 02 (dois) documentos falsos, consubstanciados em comprovantes de pagamento de tarifas aeroportuárias devidos à INFRAERO, objetivando a liberação de plano de voo, pela AISDECEA (Órgão vinculado ao Comando da Aeronáutica), no Aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte/MG. A apresentação dos referidos comprovantes ocorreu de forma virtual, por meio de e-mail corporativo da empresa NHR TAXI AÉREO LTDA., sediada na cidade de Sorocaba/SP.



    - Dosimetria da pena. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juizo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Com efeito, a culpabilidade da acusada mostrou-se normal à espécie, em nada extrapolando ao esperado para o crime em apuração. O mero fato de a acusada ser empresária não acarreta maior reprovabilidade de sua conduta.



    - Considerando circunstâncias como lugar do crime, tempo de sua duração, relacionamento existente entre autor e vítima, atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso, dentre outras, nada obsta o julgador de majorar a pena-base, desde que se tratem de circunstâncias acidentais, isto é, circunstâncias que não participem da própria estrutura do tipo penal (STJ, 5' Turma, HC 235.465/RN, Rel. Marco Aurélio Bellize, DJe de 25.06.2013). Contudo, da observação da narrativa fática, verifica-se que as circunstâncias do crime não desbordaram a estrutura normal do tipo penal.



    - Com relação aos motivos do crime, estes mostram-se neutros, uma vez que "o intuito de ludibriar" é ínsito ao tipo penal, não podendo, portanto, justificar o aumento da pena-base.



    - Para a caracterização do crime continuado, o agente deve, mediante mais de uma ação ou omissão, praticar dois ou mais crimes, os quais devem, necessariamente, ser da mesma espécie, bem como deve o primeiro delito determinar o(s) subsequente(s), ou seja, ser a causa dos outros crimes, observadas as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Considerando que cada falsificação configurou um delito autônomo, e tendo em vista que a fixação do aumento da pena em razão da continuidade delitiva deve ser proporcional à quantidade de ações perpetradas (in casu, duas) ou ao período de tempo pelo qual estas se prolongaram, conclui-se que deve ser exasperada a pena em 1/6 (um sexto).



    - Pena definitiva elevada para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial ABERTO, acrescida do pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor individual de 01 (um) salário mínimo vigente na data do fato, corrigido monetariamente na execução. Mantidas as substituições das penas privativas de liberdade, nos termos defmidos pela r. sentença por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade durante o período da pena substituída, e prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a entidade determinada pelo Juízo da Execução.



    - Apelação da Defesa a que se nega provimento.



    - Apelação da Acusação a que se dá parcial provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “ o argumento central do recurso trata de matéria estritamente constitucional, relativa ao princípio da presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da CF/88) e à dosimetria da pena. ”.



    Intimada a se manifestar sore a viabilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, a Procuradoria-Geral da República deixou de oferecê-lo (eDoc. 126).  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 619 do CPP.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente